Tribunal: TCU
Processo: 039.267/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor dos ex-prefeitos do Município de Gurupá/PA, Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos e Sra. Neucinei de Souza Fernandes, em razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados ao município à conta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens  ProJovem Campo  TD no ciclo de 2014.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor dos ex-prefeitos do Município de Gurupá/PA, Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos e Sra. Neucinei de Souza Fernandes, em razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados ao município à conta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Campo - TD no ciclo de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos e Neucinei de Souza Fernandes revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Valor (R$) Data 245.100,00 23/9/2014 122.500,00 26/8/2015 122.500,00 5/1/2016 320.178,00 6/7/2016 258.825,00 14/9/2016 240.975,00 27/10/2016 9.3. aplicar a Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa de R$ 15.000,00, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. julgar irregulares as contas de Neucinei de Souza Fernandes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" 19, parágrafo único; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno; 9.5. aplicar a Neucinei de Souza Fernandes, com fundamento no art. 58, inciso I da Lei 8.443/1992, multa de R$ 15.000,00, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Pará, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.